Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RETIRADA DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PENHORA DE BENS OU VALORES DA EMBARGANTE. OMISSÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou improcedente o apelo interposto nos autos dos embargos de terceiro. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto. Sustenta que o acórdão não se manifestou acerca dos documentos acostados em sede recursal, a exemplo da prova do domínio de seus créditos, conforme documentos acostados à inicial. 1.2. Entende que o magistrado deixou de se pronunciar também acerca dos elementos comprovatórios que descaracterizam por completo eventual ocorrência de fraude à execução. Requer “o prequestionamento dos dispositivos infraconstitucionais, nos termos das Sumulas n. 98 e 211 do STJ e 282 e 356 do STF”. 1.3. Em Contrarrazões, o apelado requer a condenação da embargante ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

2. O embargante alega existir omissão no acórdão. Sustenta que o acórdão não se manifestou acerca da prova do domínio de seus créditos, conforme documentos acostados à inicial. 2.1. Afirma que “os valores depositados no Juízo da 21a Vara Cível, processo no 0216203-98.2011.8.07.0001 (e penhorados em parte) são oriundos do recebimento de alugueres relativo ao uso do imóvel de pagos pelo inquilino Carrefour a titular da propriedade Gezebel, e que tais valores jamais serviriam para permitir a satisfação dos credores de Platinum, de modo que a liberação da penhora seria apenas uma medida de consequência, nos termos do art.860 e 677 do CPC/15”. Não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi claro no sentido de que a determinação da penhora resguardou eventual incompatibilidade de o ato constritivo atingir bens de terceiro, e que a penhora no rosto dos autos incidiria apenas sobre os créditos de titularidade do efetivo devedor (Platinum) e não sobre os bens ou valores da embargante. 2.2. Confira-se trecho da sentença: “(...) “Neste ponto esclareço que, a constrição determinada pelo Juízo no rosto dos processos n. 0703774-61.2019.8.07.0001 e n. 0216203-98.2011.8.07.0001 recai apenas sobre créditos de titularidade do Platinum Construtora e Incorporadora - EIRELI - ME. Portanto, caso inexistam valores de titularidade da Platinum Construtora e Incorporadora - EIRELI - ME naqueles autos, a penhora determinada por este juízo será inócua e em nada afetará eventual direito da embargante.”

3. Em que pesem as alegações da embargante, não há que se falar em omissão do acórdão por ausência de análise da alegação de descaraterização de eventual fraude à execução, já que não houve penhora de bens ou valores pertencentes à embargante, conforme sentença.

4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

6. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

7. Da multa protelatória. Ressalta-se que a interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, não deve ser fixada condenação nesta sede recursal.

8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

9. Embargos de declaração rejeitados.